Tribunal: TJES
Processo: 5001370-48.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001370-48.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENIVALDO IMBERTI COMIN
RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 26 de julho de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ENIVALDO IMBERTI COMIN
contra a sentença proferida em
ID 3798751
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais ao argumento de que, ao contrário da fundamentação de inexistência de comprovação da existência das sacas de café, os documentos dos autos demonstram a sua existência e furto, mesmo diante da ausência de nota fiscal decorrente de ser pequeno produtor rural.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais ao argumento de que, ao contrário da fundamentação de inexistência de comprovação da existência das sacas de café, os documentos dos autos demonstram a sua existência e furto, mesmo diante da ausência de nota fiscal decorrente de ser pequeno produtor rural.

Após análise acurada dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece parcial acolhimento a sua pretensão recursal, mais especificamente em relação ao pedido de condenação da seguradora à cobertura securitária decorrente do furto de 32 (trinta e duas) sacas de café conilon em maio/2018.

Isso porque, vejo que o juízo de primeiro grau,
data vênia
, se equivocou ao concluir que não foi comprovado pelo recorrente a existência das sacas de café ante a ausência de nota fiscal ou outro documento hábil a esse demonstrar. Isso Deve-se levar em consideração que pequenos produtores rurais possuem um rudimentar controle de sua produção e estoque, em muitos casos, colhendo, pilando e estocando os grãos em suas propriedades sem qualquer tipo de controle documental, conforme regras da experiência comum, autorizadas pelo artigo 5º da Lei Federal n. 9.099/95.

Diante disso, verifico que os informantes ouvidos em juízo foram capazes de afirmar, apesar de não conseguirem especificar detalhadamente alguns dados (o que me parece normal e acaba por dar credibilidade a palavra dos depoentes), que existiam sacas de café armazenadas na propriedade da parte requerente, bem como confirmam que o recorrente não fazia um controle de café, o que, como já dito, é próprio de pequenos produtores rurais.

Além disso, percebe-se dos autos ser incontroversa a existência furto, já que nenhuma das requeridas, ora recorridas, impugna a sua ocorrência, limitando-se a fundamentarem que o seguro sequer chegou a ser negado, apenas não foi concluído porque o recorrente não encaminhou nota fiscal, controle de estoque etc.

Outro fato que me convence da parcial procedência do pedido autoral é a existência, na Cédula Rural Pignoratícia, de cláusula de garantia por meio de
penhor rural
, sendo um dentre vários bens dados em garantia 210 (duzentos e dez) sacas de café conilon localizadas na propriedade do requerente, bem como que
o Seguro do Penhor Rural
tem como bem segurado justamente o café conilon beneficiado, ou seja, o banco recorrido exige garantia, aceita as referidas de saca de café, não realiza vistoria prévia e, por regulamentação, o recorrente é obrigado a realizar um seguro do penhor, especificamente das sacas de café, mas, diante do sinistro, a seguradora impugna a existência do café, situação que viola a boa-fé objetiva.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE PENHOR RURAL. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Preliminar de incompetência. Necessidade de prova pericial. Inovação em sede recursal. Não conhecimento do recurso no ponto. Preliminar de ilegitimidade ativa. Afastamento. Contratação vinculada à emissão de cédula rural pignoratícia e hipotecária. Parte autora que figura como beneficiária indireta do contrato e, portanto, possui legítimo interesse para pleitear indenização amparada em seguro automático de penhor rural. Julgamento antecipado. Cabimento. Acervo probatório suficiente ao deslinde da questão. Alegação de risco excluído. Descabimento. Ocorrência de vendaval. Laudo meteorológico emitido pela epagri. Ventos que atingiram 90km/h em alguns municípios da região. Evento climático devidamente comprovado. Velocidade efetiva do vento na propriedade da parte autora. Impossibilidade de medição. Cláusula abusiva.
Alegação de que o sinistro ocorreu por conta da má conservação do galpão. Descabimento. Ausência de vistoria anterior no imóvel rural. Tese que se contrapõe à boa-fé contratual
. Vigência anual incompatível com alegada deterioração a ponto de o imóvel ruir com ventos de pouca intensidade. Reconhecimento da má conservação como causa determinante do sinistro que demandaria prova sobre o estado anterior do imóvel. Vistoria prévia, contudo, não realizada pela parte ré. Assunção de risco pela companhia seguradora. Preponderância da função social do contrato. Atualização monetária pelo ipca a contar da contratação. Entendimento consolidado pela Súmula n. 632 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5000174-65.2019.8.24.0081; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Antonio Augusto Baggio e Ubaldo; Julg. 16/03/2022)

Diante disso, sem a realização de vistoria prévia, não pode a seguradora, após o sinistro, negar-se a cobrir os prejuízos decorrentes do furto ao argumento de não comprovação da existência do bem.

Até porque, no laudo de vistoria da seguradora realizada para apuração do sinistro, foi constatada a ocorrência de furto e que as sacas de café eram garantia da cédula de crédito e estava coberta pelo seguro de penhor rural. Vejamos alguns trechos:

1. RELATÓRIO GERAL DE REGULAÇÃO DE SINISTRO – 62201805286

[...]

Comentários do Regulador:

[...]

3 – Dos Vestígios:
Percorremos o caminho por o(s) meliante(s) supostamente passaram e observamos diversos grãos de café no chão tudo indicando que durante a fuga houve derramamento de grão
(vide fotos 5 e 6).
Constatamos, ainda, eu a cerca de o arame farpado da cerca ainda apresentava vestígios de rompimento
(arame cortado), vide fotos 7 e 8). (grifo nosso)

[...]

3. RELATÓRIO COMPLEMENTAR – 62201805286

[...]

5. Há necessidade de realização de Perícia Técnica? Não

Comente:
Foi possível identificar todos os dados ocorridos (vistígios) assomo como a causa do evento (sic).
(grifo nosso)

[...]

4. RISCO/BEM – 62201805286

[...]

14. Bem sinistrado confere com o segurado (descrito na apólice/proposta)?
Sim
(grifo nosso)

15. Bem sinistrado confere com o bem dado em garantia na operação de crédito?
Sim
(grifo nosso)

Caso o item 14 ou 15 tenha sido assinalado com “não”, comente a divergência identificada;

1 –
Constatamos, através do nº da Cédula Rural Pignoratícia 40/05403-9 (anexo CL00000014) que o bem sinistrado corresponde ao bem dado em garantia (café conilon beneficiado) assim como correspondente ao bem segurado constante na “Consulta da Apólice – Objeto Segurado
”. (grifo nosso)

Dessa forma, não pode ser negada a cobertura securitária do penhor rural dado em garantia de cédula de crédito, ao argumento de inexistência de comprovação do bem, mesmo que as recorridas os tenham aceitado sem qualquer realização de vistoria prévia a constatar a sua (in)existência. Não tendo assim procedido, não há como sustentar a ausência de comprovação, sob pena de violação à boa-fé contratual.

Não passa despercebido a indicação do laudo de vistoria do sinistrado de que o restante das sacas de café já não estava mais no armazém/depósito dois dias após os fatos, o que, segundo consta, teria causado estranheza ao vistoriador. Porém, mesmo me parecendo uma conduta aceitável o deslocamento das sacas remanescentes para outra localidade a fim de se evitar novas subtrações até resolução do caso, o que para o vistoriador causou estranheza, ainda assim, deixou de diligenciar –
já que era sua função naquele momento
– junto ao Sr. Américo Mai a fim de infirmar a indicação realizado pelo segurado.

Portanto, entendo indevida a negativa de cobertura securitária, sendo o limite máximo de indenização expressamente previsto na apólice (R$ 50.000,00), e, assim, vejo que os dados decorrentes do sinistro encontram-se integralmente previstos dentro daquele limite, quais sejam: 32 (trinta e duas) sacas de café conilon tipo 7 no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) cada, totalizando a quantia de R$ 10.240,00 (dez mil duzentos e quarenta reais), que deverá ser acrescida de juros pela taxa SELIC desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Ademais, conquanto a jurisprudência dominante entenda que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, no caso vertente, os elementos insertos nos autos militam em favor da pretensão inicial. Isso porque a negativa de cobertura do prejuízo sofrido pelo recorrente aliado, ainda, ao lapso temporal de aproximadamente 06 (seis) meses no aguardo da resposta, conduzem à conclusão de que o caso guarda peculiaridades a justificar a concessão de compensação pelo dano extrapatrimonial.

Com relação ao valor da indenização, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade; a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte requerida/recorrida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva; reputo suficiente estimá-los em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

No mais, as condenações deverão recair apenas sobre a seguradora,
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
, pois, como bem fundamento em sentença, não se verifica a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. sobre a negativa de cobertura objeto dos autos.

Por fim, sobre os demais termos da sentença recorrida – preliminares, afastamento de responsabilidade do Banco do Brasil – devem ser mantidos por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei Federal n. 9,099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença recorrida,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais e
CONDENANDO
a primeira requerida,
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
, a pagar à parte autora/recorrente a quantia de
R$

10.240,00 (dez mil duzentos e quarenta reais)
, a título de cobertura securitária em razão do sinistro objeto dos autos, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função), bem como pagar à parte autora/recorrente a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a contar deste arbitramento e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

S
em custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)